Tribunal: TJDFT
Processo: 0737400-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737400-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULINO CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE FREITAS CABRAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos e etc. Diante da notícia do falecimento do agravante, esta Relatoria determinou a suspensão do presente agravo pelo prazo de 15 (quinze) dias, para possibilitar que o representante legal do agravante regularizasse o polo ativo do recurso, com a necessária habilitação do espólio do autor/agravante ANTÔNIO PAULINO CABRAL, indicando-se o inventariante, ou dos herdeiros, caso já tenha sido encerrado o inventário (ID 20946288). Na certidão registrada no ID 19879626, foi certificado o transcurso in albis do prazo. No presente momento, compulsado os autos eletrônicos em tramitação na primeira instância, verifica-se da decisão proferida no ID 77816726 daqueles autos, que foi deferida a sucessão processual do autor, ora agravante, por sua herdeira/viúva FRANCISCA FREITAS DA SILVA CABRAL, como inventariante ad hoc, nos termos do art. 1797, I, do CC. Dessa forma, determino a retificação da autuação deste agravo de instrumento para constar como agravante o Espólio de ANTÔNIO PAULINO CABRAL, representado por FRANCISCA FREITAS DA SILVA CABRAL. Cadastre-se no sistema informatizado os causídicos constituídos por meio da procuração juntada ao ID 77624907 dos autos principais. Publique-se a presente decisão para ciência das partes, inclusive dos novos advogados constituídos, e comunique-se, por AR, a Sra. Francisca Freitas da Silva Cabral, no endereço Rua Matão, quadra 49, lote 24, s/n, Jardim Alexandrina, Anapólis/GO. Após, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator